Tribunal: TJPA
Processo: 0801475-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801475-30.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA

AGRAVADO: CCS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP, NORIVAL COMANDOLLI, ZELANI ROSI COMANDOLLI

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________ DJE: ___/___/___
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801475-30.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGU
AGRAVANTE: AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA
ADVOGADO: JOAO BATISTA FAGUNDES FILHO OAB/GO 14.295
ADVOGADA: LAYS PEREIRA MARQUES OAB/GO 38.600
AGRAVADA: CCS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADA: FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP
AGRAVADO: NORIVAL COMANDOLLI
AGRAVADO: ZELANI ROSI COMANDOLLI
ADVOGADO: CARLOS RENATO SOTO OAB/GO 35.158
ADVOGADO: MARCIO FRANCISCO DOS REIS OAB/GO 14.969
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. NO MÉRITO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO ARRESTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O art. 301 do CPC-15 expressamente prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, impondo a demonstração do
fumus boni iuris
e do periculum in mora (art. 300 do CPC/2015), razão pela qual não há que se falar em eventual inadequação da via eleita. Preliminar de inadequação da via eleita, Rejeitada.
2. O Juízo de origem expôs de forma clara as razões do seu convencimento. Após relatar as alegações dos Agravados, de que a Agravante pretenderia esvaziar seu patrimônio, pelo que haveria justo receio de redução patrimonial considerável, decidiu pela concessão da medida preventiva afirmando estar convencido de ser adequada para assegurar a efetividade do processo. Preliminar de ausência de fundamentação, rejeitada.
3. Não merecem prevalecer as alegações veiculadas na petição de emenda à inicial (id 1476307) tendo em vista se tratar de matéria ainda não apreciada pelo Juízo de origem, de modo que eventual decisão acerca do tema nesta instância revisora evidenciaria expressa supressão de instância.
4. Ao mérito recursal houve convergência do tema diante ao voto proferido pelo segundo vistor Des. Ricardo Ferreira Nunes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Após exame vistor, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto proferido pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares que convergiu ao tema apresentado pelo 2º vistor, o Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeo Conferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 11 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, com proclamação do julgamento aos 06 de outubro de 2020, por unanimidade de votos, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente e 2° vistor), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho (1ª. Vistora

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801475-30.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGU
AGRAVANTE: AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA
ADVOGADO: JOAO BATISTA FAGUNDES FILHO OAB/GO 14.295
ADVOGADA: LAYS PEREIRA MARQUES OAB/GO 38.600
AGRAVADA: CCS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADA: FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP
AGRAVADO: NORIVAL COMANDOLLI
AGRAVADO: ZELANI ROSI COMANDOLLI
ADVOGADO: CARLOS RENATO SOTO OAB/GO 35.158
ADVOGADO: MARCIO FRANCISCO DOS REIS OAB/GO 14.969
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA, objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, que deferiu liminar pleiteada e determinou o arresto de imóveis do Agravante, suficientes para a garantia da dívida no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), nos autos da Medida Cautelar de Arresto ou Alternativamente de Arrolamento de Bens c/c Protesto contra Alienação Patrimonial
in limine
e
inaudita altera pars
(Proc. n° 0011293-11.2018.8.14.0053), proposta por CCS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA – EPP, NORIVAL COMANDOLLI e ZELANI ROSI COMANDOLLI, ora Agravados.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 1448121, a Agravante sustém, preliminarmente, a inadequação da via eleita e a ausência de fundamentação da decisão recorrida.
No mérito, aduz que, após conhecer sobre a notificação dos Agravados, tomou providências conforme o pactuado, porém, os recorridos teriam exigido obrigações não constante nos aditivos, além de não cumprirem com as obrigações que deles dependiam.
Sustém que a dívida não é líquida, certa e exigível, em razão do crédito tributário se encontrar com a exigibilidade suspensa, por imposição do recurso administrativo apresentado, restando ausente a concessão do arresto, à vista dos requisitos de prova literal da dívida líquida e certa, bem como a prova indispensável do esvaziamento patrimonial, ou da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação. Pugna a suspensão do
decisum
agravado, afirmando a existência dos requisitos legais para tanto. Juntou documentos aos ids. 1448121 a 1448353.
Consta do id. 1476307, petição de emenda à inicial da Agravante, em que informa que os Agravados não cumpriram ao comando legal referente à complementação dos argumentos. Juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 303, §1º do CPC-15 (Id 1476307).
Com a remessa dos autos ao 2º grau, foram estes inicialmente distribuídos em regime de plantão cível, oportunidade em que foi determinada a distribuição ordinária face a inexistência de urgência que justificasse seu processamento na esfera plantonista (Id 1450213).
Após regular distribuição, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.
Foi proferida através do id. 1509534, decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao Agravo, em razão da ausência dos pressupostos legais para a sua concessão.
Informações prestadas pelo Juízo de origem ao id. 1620475.
Contrarrazões prestadas pelos Agravados ao id. 1665275.
Ao id. 2614685 AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA interpôs Agravo Interno da decisão de id. 1509534 requerendo, ao final, o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.
Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no id. 2614685 - pág. 13.
É o relatório, apresentado desde março/2020 para julgamento, com retirada de pauta em atendimento ao causídico que assessora a parte Recorrente. Reinclusão em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário- Vídeoconferência
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia
11
de
agosto
de
2020
(Observância às Portarias Conjuntas N° 01 e seguintes/2020-GP/VP/CRMB/CJCI, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de julho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O recurso de Agravo de Instrumento está suficientemente instruído e pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto face à decisão de id 1509534, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Neste sentido:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O agravo interno interposto contra a decisão que recebe o agravo de instrumento e antecipa a tutela recursal perde seu objeto com o julgamento de mérito do agravo de instrumento. (TJ-MG - AGT: 10000190701599002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019)
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Considerando-se o julgamento simultâneo dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno, em que foi proferida decisão de mérito nos autos daquele, resta prejudicado o agravo interno.(TJ-MG - AGT: 10000200086270002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 08/07/2020, Data de Publicação: 09/07/2020)
Assim, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno e passo a proceder o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Existindo Preliminares, passo a análise:
1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
A recorrente argui, que a medida cautelar de arresto e/ou arrolamento de bens proposta pelos Agravados é via inadequada para a obtenção da tutela pretendida, em vista dos Agravados terem intentado uma ação que não mais teria previsão no Código de Processo Civil.
Ab initio
, é cediço que o
Novo Código de Processo Civil
/2015 suprimiu o Livro III do CPC/1973 (Do Processo Cautelar), extinguindo as tutelas cautelares nominadas, passando a prever, em seu art. 294, a possibilidade de requerimento de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, em caráter antecedente ou incidental,
in verbis:
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
No caso dos autos, se está diante da tutela de urgência cautelar deferida pelo juízo
a quo,
que acatou medida preventiva assecuratória, em vista da existência do justo receio de redução patrimonial da Agravante.
O art. 301 do CPC-15 expressamente prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, impondo a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora (
art. 300 do CPC/2015).
Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES explica
:

"O
Novo Código de Processo Civil
preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art.
300
, caput, do
Novo CPC
, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida.

É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte."
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in
Novo Código de Processo Civil
Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Importante ressaltar que, diferentemente do arresto executivo previsto no art. 830 do CPC-15, restou instituído pelo art. 301 do diploma processual o arresto cautelar, que tem como requisitos necessários a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC-15), devendo-se evidenciar que os Agravados fundamentaram a demanda de origem justamente nos arts. 294 e seguintes do CPC-15, razão pela qual não há que se falar em eventual inadequação da via eleita.
Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - COMPROVAÇÃO - ARRESTO - POSSIBILIDADE. - A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300)- A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301)- O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Portanto, se existe possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, justificável é a sua concessão - A impenhorabilidade de verbas remuneratórias é excepcionada pelo § 2º, do art. 833, do CPC/2015, se a cobrança versar sobre dívida alimentícia (STJ, REsp 1.714.505/DF). (TJ-MG - AI: 10000191025543001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PERIGO NA DEMORA. REQUISITO. CARACTERIZAÇÃO. 1. A citação no feito executivo não configura requisito à medida constritiva de arresto. 2. Embora o art. 814 do CPC de 1973 (sem correspondente, no CPC/2015) exigisse requisitos específicos para a concessão do arresto cautelar, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, passou-se a decidir que seria possível conceder o arresto, se configurados fumus e periculum genéricos. 3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07270814720198070000 DF 0727081-47.2019.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 25/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, REJEITADA.
2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL COM OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DEFERIU O ARRESTO.
Ainda em sede de alegações preliminares, a Agravante alega a total ausência de fundamentação da decisão recorrida, afirmando ausência de dialeticidade dos fatos narrados na inicial com os motivos da decisão que deferiu o arresto.
Entretanto, verifica-se que o Juízo de origem, expôs de forma clara as razões do seu convencimento. Após relatar as alegações dos Agravados, de que a Agravante pretenderia esvaziar seu patrimônio, pelo que haveria justo receio de redução patrimonial considerável, decidiu pela concessão da medida preventiva afirmando estar convencido de ser adequada para assegurar a efetividade do processo.
Neste diapasão, constata-se que o juízo
a quo
apresentou suficientemente as razões pelas quais se convenceu quanto ao atendimento aos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência cautelar e eventual questionamento quanto a correção ou não de tal conclusão, mediante a valoração da prova produzida, consistente em questão atinente ao mérito do recurso, não comprometendo a validade da decisão recorrida.
Não se pode, portanto, confundir os conceitos de decisão concisa e decisão não fundamentada. Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR. SENTENÇA, QUE APESAR DE CONCISA, ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE, BASTANDO QUE DECIDA DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA.
[...]
A. Recurso conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 03043836320188240004 Araranguá 0304383-63.2018.8.24.0004, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 24/10/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)
De modo semelhante, não merecem prevalecer as alegações veiculadas na petição de emenda à inicial (id 1476307) tendo em vista tratar-se de matéria ainda não apreciada pelo Juízo de origem, de modo que eventual decisão acerca do tema nesta instância revisora evidenciaria expressa supressão de instância.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DEç INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de recurso de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição. (TJ-MT - AC: 10048806020198110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)
Preliminar de ausência de fundamentação da decisão recorrida, por ausência de dialeticidade dos fatos narrados na inicial, rejeitada.
DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL E A CONVERGÊNCIA AO TEMA DIANTE AO VOTO PROFERIDO PELO SEGUNDO VISTOR DES. RICARDO FERREIRA NUNES.
Considerando a divergência apresentada entre a Desembargadora relatora e a Desembargadora 1ª. vistora, com prolato de votos de forma fundamentada, houve o seguimento do pedido de vista dos autos, pelo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, para o qual apresento posição de convergência, neste ato:
Inicialmente, cumpre ressaltar que a divergência ocorreu, tão somente, em relação a presença do perigo de dano de difícil ou impossível reparação apto a possibilitar a concessão de tutela cautelar de arresto, não havendo desacordo em relação as preliminares da presença da probabilidade do direito invocado.
Analisando os autos, entendo assistir razão à agravante, na medida em que não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto de bens, neste momento. Explico:
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Vejamos:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso específico de tutelas de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do NCPC prevê de forma exemplificativa algumas medidas que podem ser tomadas, entre as quais, o arresto de bens.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
O arresto, nestes termos, consiste fundamentalmente na apreensão judicial de bens para a garantia de futura recuperação de crédito, sempre que houver além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desta forma, além de demonstrar fazer jus ao crédito pretendido, deve o requerente indicar os atos do requerido ou situação fática que demonstre a frustração da efetividade de cobrança do crédito a justificar a indisponibilidade de bens suficientes.
Ocorre que, da mesma forma que para a concessão de qualquer tutela cautelar, o perigo deve ser concreto e atual, não se admitindo o mero temor subjetivo. Sobre o assunto, Fredie Didier Jr1 ensina que: “importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele de perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito”.
Assim, o arresto de bens é medida excepcional que visa proteger o direito ao crédito, no entanto, para a sua concessão deve ser demonstrada a possibilidade de insolvência, de esvaziamento patrimonial ou de outra conduta temerária apta a frustrar o pagamento dos credores.
In casu
, pretenderam as autoras/agravadas, o arresto judicial de bens da agravante suficientes ao pagamento do valor consubstanciado no Auto de Infração de nº 13971.723457/2018-98, em decorrência de responsabilidade contratual, afirmando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da existência de diversos procedimentos instaurados em face da agravante que inviabilizariam eventual futura constrição patrimonial. Isto, considerando que os representantes legais da agravante e os coobrigados estariam respondendo a ações penais decorrentes de operações do Ministério Público Federal, nas quais se pretende o ressarcimento ao erário do valor aproximado de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), o que poderia levar ao esvaziamento/derrocada do patrimônio da ora recorrente.
Todavia, pelo menos em sede de cognição sumária, como bem ressaltado pela Desembargadora vistora, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, nos autos, não há qualquer elemento de prova de insolvência da agravante, ou mesmo de dissipação de seu patrimônio com o intuito de não honrar seus débitos, de forma que não se justifica a indisponibilidade de bens da empresa, que deve ser determinada apenas excepcionalmente. Vejamos.
Inicialmente, verifica-se estarmos diante de um suposto débito decorrente de Auto de Infração, que se encontra com a sua exigibilidade suspensa em razão da interposição de recurso administrativo, inexistindo certeza ou incontrovérsia quanto ao valor líquido do crédito e, mesmo, acerca de sua própria existência considerando a possibilidade de procedência do recurso e a consequente não constituição do crédito tributário. É certo que estando com a sua exigibilidade suspensa, não é possível sequer se efetivar a cobrança do crédito ou possibilitar o pagamento voluntário por parte da agravante.
Como indicado pelo próprio agravado em suas contrarrazões (ID 1665275 - Pág. 8), até o presente momento, não foi feita a cobrança do crédito, seja por ação própria, seja por cumprimento de sentença.

Em suas palavras: “(...)a obrigação da Agravante restou consolidada na forma de Título Executivo Judicial, e só se aguarda a consolidação do débito pela Secretaria da Receita Federal para que se dê seguimento àquele feito na forma de cumprimento da sentença por obrigação de fazer (pagamento da multa aplicada) ou de pagar quantia certa (reembolso caso os Agravados sejam obrigados a pagar a dívida para com o fisco)”.
Tendo em vista que o suposto crédito sequer se encontra consolidado e sem que se tenha dado oportunidade à agravante de efetuar o pagamento voluntário, entendo não ser possível a concessão da medida de arresto que, apesar de ser medida reversível, é, sem dúvidas, providência extremamente restritiva.
Ademais, a alegação das agravadas de que a empresa agravante estaria se desfazendo de seus bens de forma a não cumprir com as suas obrigações creditícias, não se encontra corroborada por qualquer tipo de prova, sendo que meras conjecturas não tem o condão de demonstrar que a ora agravante pretende dilapidar o patrimônio para não saldar suas dívidas e, consequentemente, o perigo de dano, não havendo motivos para arrestar antecipadamente bens dos réus.
Neste sentido vem entendendo a jurisprudência pátria:
Execução de título extrajudicial. Liminar de arresto indeferida. Agravo de instrumento. O novo CPC não prevê requisitos específicos, como previa o CPC de 1973, para o deferimento da medida cautelar de arresto. Entendimento do art. 300 c.c. art. 301 do novo CPC. Arresto que pode ser utilizado como tutela de urgência para 'asseguração do direito'. Contrato de empréstimo inadimplido. Verossimilhança das alegações. Ausência de qualquer indício de dilapidação do patrimônio e sinais de insolvência do devedor. Não decorrido o prazo para pagamento do débito. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desnecessidade, neste momento processual, do arresto cautelar pretendido. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21465364820208260000 SP 2146536- 48.2020.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 09/09/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2020).
TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ARRESTO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DO EXECUTADO, QUE HAVERIA SUCEDIDO SEU GENITOR NA PROPRIEDADE DE INÚMEROS IMÓVEIS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA CAUTELAR QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA COM BASE EM ALEGAÇÕES DE RISCO ABSTRATO, QUE NÃO SE FUNDAMENTAM EM QUALQUER INDÍCIO CONCRETO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. EXECUTADO QUE SEQUER FOI INTIMADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, "CAPUT", DO NOVO CPC. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20536157020208260000 SP 2053615- 70.2020.8.26.0000, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 14/07/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2020)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ARRESTO CAUTELAR - REQUISITOS DO ARTIGO 300, "CAPUT", DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. O arresto é uma medida que visa garantir futura execução judicial. Referida medida é possível na nova sistemática processual, conforme previsão expressa contida no art. 301 do CPC, e, para a sua concessão, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. A inexistência de prova satisfatória da insolvência do réu e/ou da dilapidação de seu patrimônio, afasta a concessão do arresto cautelar, vindicado pela parte autora, posto que ausentes os requisitos legais para tanto. (TJ-MG - AI: 10000190940981001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 14/04/0020, Data de Publicação: 17/04/2020) (grifos nossos)
Da mesma forma, o fato de a agravante estar respondendo a processos nos quais se requer eventual ressarcimento de danos, ainda que em vultosos valores, por si só, não é capaz de configurar o perigo concreto e atual de dano. Como bem alinhavado pela desembargadora vistora: “assim havendo possível constituição de crédito fiscal ou a condenação em sede da mencionada ação penal, trata-se, portanto, de evento futuro e incerto, uma conjectura, de maneira que contemplar a parte autora/agravada, afigurar-se-ia tutelar eventos futuros e incertos, o que não é dado ao Poder Judiciário, sob pena de nulidade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há muito remansosa acerca do tema”.
Por todo o exposto, entendo haver no caso o perigo de dano inverso, já que a indisponibilidade de bens da agravante, sem que efetivamente exigível o crédito e ausente prévia oportunidade de fazer o pagamento voluntario e, ainda, sem que tenha sido demonstrado o efetivo risco de não satisfação do crédito, é medida capaz de causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, considerando a efetivação de restrição patrimonial, sem a observância dos requisitos necessários para tanto.
Em sendo assim, resumo os fundamentos da minha conversão, levando em consideração: a - a inexistência de crédito exigível em razão da interposição de recurso administrativo e; b - que em razão disto, há obstáculo intransponível para a cobrança ou o pagamento do débito de forma voluntária ou composição do mesmo. Além do que, não é dado ao poder judiciário tutelar eventos futuros e incertos, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, neste momento, impondo-se a reforma da decisão agravada.
Desse modo, ante os motivos expendidos em convergir com o segundo vistor e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para a reforma parcial da decisão agravada e, consequente, revogação da tutela cautelar de arresto concedida em primeiro grau, mantendo incólume o julgamento das preliminares já rejeitadas pelo colegiado.
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante os motivos expendidos que tratam da convergência do mérito ao tema expendido pelo segundo vistor, para reformar em parte a decisão agravada no sentido de revogar a tutela cautelar de arresto concedida em primeiro grau, mantendo incólume o julgamento correspondente as preliminares, já rejeitadas pelo colegiado.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário- Vídeoconferência
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia
11
de
agosto
de
2020,
com proclamação do julgamento aos 06 de outubro de 2020, por unanimidade de votos, nos termos da convergência de voto da Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2020